Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR.
1. Ciente o juízo sentenciante da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, VI, do Código de Processo Civil põe fim ao processo sem julgamento do mérito, por superveniente perda do interesse processual.
2. Recurso não provido.